Tribunal: CARF
Processo: 11080.744181/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.744181/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.892 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento firmado pelo STF no bojo do RE
no 796.939-RG e, de conseguinte, cancelar a multa imposta.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50%
decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996), tratadas no processo administrativo no 16682.901951/2018-43.
Por meio de Impugnação, a contribuinte (aqui Recorrente), defendeu, em apertada
síntese, a decadência da multa consubstanciada no lançamento, necessidade de reunião da
autuação com o processo de crédito cumulado com as compensações e a improcedência da
multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.744181/2019-71
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744181/2019-71

A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, sendo rejeitada a
decadência suscitada pela Recorrente, e reduzida a multa em razão do reconhecimento do crédito
adicional no PER/DCOMP, decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2019
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera a matéria de defesa posta em
impugnação, especialmente a decadência do direito da fiscalização de lançar multa isolada
decorrente de compensações não homologadas.
Posteriormente, a Recorrente protocolizou petição fazendo menção ao RE no.
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no 16682.901951/2018-
43 – com recurso voluntário julgado nesta mesma data.
Consabido que o tema foi objeto do RE no 796.939, com repercussão geral
reconhecida, sendo fixada pelo STF a seguinte tese:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744181/2019-71

"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária"
Foi certificado o trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte em 20/06/2023,
momento em que se tornou vinculante e obrigatória a sua aplicação, inclusive pelos Conselheiros
deste Tribunal Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e
99 do RICARF1.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento
firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de conseguinte, cancelo a multa imposta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 494
DF CARF MF
Original